Tribunal: TJMT
Processo: 0013351-27.2014.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013351-27.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE MARCOS DA SILVA SANTOS (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO DE SINOP – ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – PRAZO DECORRIDO – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PAGAMENTO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO - TEMAS 810/STF E 905/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – SENTENÇA RETIFICADA.

Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil.

A constitucionalidade das leis municipais nº 568/99 e 663/2001 já foi objeto de análise no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U 1008935-91.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020; N.U 0014447-43.2015.8.11.0015, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/05/2017.

A falta de dotação orçamentária não traduz, por si só, a inconstitucionalidade dos dispositivos que concedem progressão vertical aos servidores públicos (ADI 3.599, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-5-2007, P, DJ de 14-9-2007), não sendo motivo suficiente para a declaração de nulidade do direito pretendido pela parte recorrida.

“(...)
Não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual (...) De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999
” (e RAC 11357/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Data de Julgamento 22/10/2013).

Eventual discussão no tocante às leis orçamentárias deve ser debatida no âmbito de sua aplicabilidade a depender do exercício financeiro, o que não atinge a constitucionalidade da produção legislativa ora questionada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

No que tange aos encargos legais (juros e correção monetária), a sentença merece ser retificada para adequação aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905).

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando da liquidação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE SINOP
em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop que, em ação ordinária de cobrança proposta por José Marcos da Silva Santos, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial para “
a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DA CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de SETEMBRO de 2009 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015
.”.

Em suas razões, defende que “
o dispositivo constitucional (§1º, art. 169 CRFB/88) dispor que “a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração”, que na administração pública somente se dá por meio de lei, deve ser antecedida de “prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
””.

Aduz que “
para a elaboração de Lei Municipal, que aumente despesa com pessoal, deve-se, primeiramente, haver “dotação orçamentária”, caso contrário, referida Lei é NULA de pleno direito, não gerando nenhum efeito
”.

Requer a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 568/99 e 663/01, “
por contrariar explicitamente o disposto na Carta Magna e na Lei complementar nº 101/2000
”.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, de forma incidente, seja declarada a inconstitucionalidade das Leis Municipais 568/89 e 663/01.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (id. 1755379).

O Exmo. Juiz Convocado Yale Sabo Mendes, id. 92056976, determinou o saneamento do feito para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, §§ 2º e 3º do CPC.

Anotado, via sistema PJe, o decurso do prazo em 23/07/2021.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o quadro não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022